Tribunal: TJMT
Processo: 0011161-71.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011161-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES (APELADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), NATALIA MATSUMOTO RECH - CPF: 361.714.168-43 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 400 DO CPC – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – TESE DE PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS COTISTAS EM PRAZO RAZOÁVEL – LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA COM A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

É viável a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos, à luz do artigo 400 do CPC.

Não se mostra viável acatar a tese de determinação de exibição de documentos em prazo exíguo, quando não houve o “animus” de apresentação em prazo razoável, mormente quando há resistência manifesta pela apresentação de contestação, na qual se suscita preliminares de ausência de interesse e inviabilidade do pedido.

Em razão da resistência em apresentar os documentos determinados pelo Juízo monocrático, é plausível a condenação ao ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Produção Antecipada da Prova – Código n. 1311105, proposta por
ARILSON DA COSTA ARRUDA e OUTRO
, impôs multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
HOMOLOGOU
a prova produzida e
CONDENOU
a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Em síntese, a Apelante alega que “os Apelados são sócios dissidentes da Apelante, com conduta altamente litigiosa, com o ajuizamento de inúmeras medidas judiciais e extrajudiciais, revelando comportamento revanchista e nocivo em face da Apelante, como por exemplo a ação que tramita na 7ª Vara Cível e trata da rescisão do arrendamento (autos n. 36004-71.2016.8.11.0041)”. (ID. Num. 18470466 – pág. 2)

Aduz que recebeu a intimação para exibir em 48 horas um complexo e vultoso número de documentos, e, em razão de ser o prazo exíguo, requereu a dilação de prazo para atender o quanto requerido.

Argumenta que juntou todos os documentos requeridos na inicial; todavia, os Apelados passaram a pedir documentos não requeridos na exordial, sendo tal fato, inclusive, reconhecido pela sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente os pedidos dos Autores-Apelados, não obstante constar a homologação da prova produzida.

Defende que a sentença deve ser reformada no que diz respeito à aplicação da multa e verba sucumbencial, pois não houve intempestividade, nem omissão; mas sim foi requerido dilação de prazo para a apresentação dos demais documentos.

Argumenta que “(...) é orientação uníssona dos Tribunais a inaplicabilidade da multa e dos honorários sucumbenciais nesta ação, que não tem natureza contenciosa (aliás reconhecida pelo Juízo de primeiro grau que não admitiu a contestação, que alegava fishing expedition).

Menciona a aplicabilidade do artigo 139, VI, parágrafo único do CPC, em razão do pedido de ampliação do prazo, ressaltando que todos os documentos e seus equivalentes foram exibidos pela Apelante.

Assevera que, de acordo com a Súmula n. 372 “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.

Afirma que não houve resistência, eis que a Apelante exibiu os documentos na primeira oportunidade que teve, de modo que a cautelar não ultrapassou os limites de uma medida sem litigiosidade, não sendo necessário, sequer, a determinação de busca e apreensão dos documentos.

Requer o provimento do recurso para o fim de afastar a aplicação da multa cominatória, ante a ausência de descumprimento por parte da Apelante, bem como diante de sua inaplicabilidade, conforme entendimento exposto pelos Tribunais e pelo STJ.

Requer, ainda, o afastamento dos honorários sucumbenciais arbitrados, por ser incabível na presente demanda, ante a natureza não litigiosa.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 18470469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Produção Antecipada da Prova – Código n. 1311105, proposta por
ARILSON DA COSTA ARRUDA e OUTRO
, impôs multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
HOMOLOGOU
a prova produzida e
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Verifica-se dos autos que os Autores/Apelados buscaram obter acesso a documentos em face às atividades da Requerida/Apelante, em razão de interesses pela condição de sócios que ostentam.

E que a Requerida/Apelante deixou de apresentar em prazo razoável os documentos relacionados na inicial, de modo que se mostra viável a cobrança da multa imposta, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), salientando-se que a decisão estabelecendo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação dos documentos requeridos é de novembro/2018 (ressaltando que a primeira intimação ocorreu em outubro/2018, a fim de que a Requerida se manifestasse acerca dos pedidos formulados: várias expedições de ofícios (ao Sicoob, à Receita Federal, à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao Município, sempre com fins em apresentação de documentos de contrato de empréstimo ou extrato de conta corrente fiscal), oportunidade em que houve a expressa disposição de que a multa poderia ser aplicada à luz do artigo 400 do CPC.

Ocorre que não se justifica a tese de que o prazo estipulado pelo Juízo era exíguo, pois, ainda assim, mesmo com o requerimento de dilação, em abril/2019, a Requerida/Apelante manifesta-se contrária à exibição dos documentos requeridos, demonstrando evasivas em apresenta-los aos Sócios/Cotistas/Apelados.

Ora, é patente a resistência em apresentar os documentos requisitados, tanto que, em face do pedido inicial, houve a apresentação da contestação, oportunidade em que foi suscitada preliminar de inépcia da inicial e de falta de interesse; sendo que, no mérito, pugnou-se pela improcedência.

Assim, não há ausência de litigiosidade, impondo-se o ônus de sucumbência.

No que se refere à alegação de inviabilidade da multa cominatória, em razão da Súmula n. 372: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”, convém salientar que ela está superada, em razão da norma do artigo 400 do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Câmara Cível, da lavra da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – SÚMULA 372 DO STJ SUPERADA EM FACE DO ARTIGO 400, § ÚNICO CPC/2015 – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO – INVIABILIDADE - MONTANTE RAZOAVÉL E PROPORCIONAL AO CASO – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no § único, do artigo 400, do novo CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. Com a entrada em vigor do CPC/2015, a súmula 372 do STJ está superada. Neste sentido é o enunciado nº 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “(art. 400, parágrafo único; art. 403, parágrafo único) Fica superado o enunciado 372 da súmula do STJ (“Na ação de exibição de documentos , não cabe a aplicação de multa cominatória”). (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018). O valor fixado para a multa cominatória diária não se mostra excessivo e respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser mantido, em obediência ao que vem sendo aplicado por esse Tribunal em situações semelhantes.

(N.U 0009094-20.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Desse modo, conclui-se que não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020